Tribunal: TJBA
Processo: 8001147-02.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001147-02.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOANA DE JESUS SALES SOUZA Advogado(s): JAQUELINE SALES SOUZA AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABELA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprova insuficiência de recursos apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR O ordenamento jurídico assegura a gratuidade da justiça àqueles que demonstram insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988. A alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada por elementos probatórios em sentido contrário. A agravante não apresenta documentação completa apta a comprovar sua alegada insuficiência financeira, mesmo após intimação específica. Os extratos bancários revelam movimentação financeira relevante e incompatível com a alegação de hipossuficiência, incluindo recebimentos frequentes de valores expressivos e entradas mensais elevadas. Há inconsistência entre a movimentação bancária identificada e os rendimentos declarados no imposto de renda, indicando possível capacidade financeira superior à alegada. A existência de múltiplos vínculos bancários não integralmente demonstrados compromete a transparência da real capacidade financeira da agravante. Os elementos constantes dos autos afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, evidenciando capacidade de arcar com as custas processuais. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 7º, 931, 934 e 937, VI. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001147-02.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante JOANA DE JESUS SALES SOUZA e como agravado o MUNICÍPIO DE ITABELA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR